Tribunal: TJES
Processo: 0020887-42.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0020887-42.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDIR DOS SANTOS BENEDITO
APELADO: DIHLO FERNANDES TEIXEIRA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO. REVOGAÇÃO DE TESTAMENTO NÃO AVERBADA À MARGEM DO REGISTRO REVOGADO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Nos termos do art. 22 da
Lei 8.935/94: Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

II –
A responsabilidade civil constitui-se de, minimamente, três pressupostos basilares, quais sejam, conduta, dano e nexo que os une; decerto que, no tange ao nexo de causalidade, o Código Civil adotou a teoria do dano direto e imediato, vide art. 403. De acordo com a referida teoria, nem todas as condições são causas, mas somente aquela mais apropriada a provocar concretamente o dano.

III –
A constituição de testamento por instrumento público importa na necessária averbação/anotação de sua revogação à margem do ato revogado, sob pena de responsabilidade do tabelião pelos danos decorrentes da imperícia.

IV
– Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0020887-42.2016.8.08.0035

APTE
:
EDIR PEREIRA DOS SANTOS

APDO
:

DIHLO FERNANDES TEIEIRA

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de fls.
427-429
que
julgou improcedente a ação de origem.

Em suas razões, a apelante reitera os argumentos expendidos na peça de ingresso, salientando que o erro cometido pelo ora apelado lhe causou danos de ordem material e moral “
em razão da perda dos direitos sobre o bem, isto é, ela poderia ter invocado o instituto do "direito real de habitação", porém, com a revogação do testamento ela perdeu seus direitos
”.

Frisa, ainda, o disposto no art. 22 da Lei 8.935/94, segundo o qual “
os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos
”.

Ao final, aduz que houve cerceamento de defesa pois, ao não comparecer na audiência, a parte requerida impossibilitou a oitiva das testemunhas arroladas pela requerente, razão pela qual deverá ser anulada a sentença combatida.

Inicialmente, esclareço inexistir cerceamento de defesa, tendo em conta que a própria parte autora, ora apelante,
pleiteou o julgamento antecipado
da lide em sede de
audiência, cujo termo encontra-se acostado às fls. 425-426.

A
demais,
o magistrado a quo reputou
suficientes
as provas até então produzidas, razão pela qual proferiu a sentença ora apelada.

Destarte, não vislumbro nulidade, não se podendo olvidar, ainda, que
não há nulidade sem prejuízo, vide art.
282, §1º do CPC,
in verbis
: “o ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.

Em trato continuativo, entendo assistir parcial razão à apelante no tange à responsabilidade do apelado. Explico.

Sobre a revogação do testamento, dispõe o CC:

Art. 1.858. O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado a qualquer tempo.

Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público:

I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos;

II - lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial;

III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião.

Art. 1.969. O testamento pode ser revogado pelo mesmo modo e forma como pode ser feito.

Por sua vez, a Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73) preleciona que:

Art. 106.
Sempre que o oficial fizer algum registro ou averbação, deverá, no prazo de cinco dias, anotá-lo nos atos anteriores, com remissões recíprocas, se lançados em seu cartório, ou fará comunicação, com resumo do assento, ao oficial em cujo cartório estiverem os registros primitivos
, obedecendo-se sempre à forma prescrita no artigo 98.

Parágrafo único. As comunicações serão feitas mediante cartas relacionadas em protocolo, anotando-se à margem ou sob o ato comunicado, o número de protocolo e ficarão arquivadas no cartório que as receber.

Art. 128.
À margem dos respectivos registros, serão averbadas quaisquer ocorrências que os alterem
, quer em relação às obrigações, quer em atinência às pessoas que nos atos figurarem, inclusive quanto à prorrogação dos prazos.

Corroborando com as disposições acima, têm-se, ainda, o
disposto no
art. 679 do Código de Normas:

Art. 679.
Quando lavrado o instrumento público de
revogação de mandato, de
revogação de testamento
e de substabelecimento de mandato sem reserva de poderes,
escriturado no próprio cartório, o ato será anotado, imediatamente, à margem do ato revogado
.

Da simples leitura dos dispositivos legais transcritos acima, conclui-se que, tendo sido o testamento constituído por meio de escritura pública, sua revogação deverá constar à margem do respectivo registro.

N
ão obstante, no caso dos autos, extrai-se do
s
documento
s
de fls.
36-37
e 143
que a revogação do testamento não fora averbada à margem do registro deste, tendo sido emitida em favor da autora/apelante,
em 29/08/2013,
cópia autentica
da
da escritura púbica de testamento, como se existente e válida fosse esta,
revelando a imperícia do tabelião
.

Em outras palavras, a cópia autenticada de fl. 36
evidencia
que houve falha na prestação do serviço pelo requerido/apelado, eis que forneceu
transcrição de escritura já revogada
há mais de uma década sem qualquer menção à tal fato, exsurgindo
sua responsabilidade pelos danos advindos da referida conduta.

Neste ínterim, a Lei 8.935/94, que regulamenta o art. 236 da CF, determina que:

Art. 22.
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa
ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

Em que pese o reconhecimento da responsabilidade
do requerido, não vislumbro a configuração de danos materiais, na medida em que inexiste nexo de causalidade entre a conduta imperita
debatida nestes autos e a revogação do testamento.

É dizer, o testamento foi revogado pelo próprio
testador, sendo esta a única causa direta e imediata do prejuízo material sofrido pela autora,
ex vi
do art.
403
do CC
;
decerto que a conduta da parte ré em nada poderia modificar tal cenário.

Por outro lado, não se pode olvidar que a
imperícia praticada pelo requerido causou danos de ordem moral à requerente, na medida em que
frustrou legítima expectativa, já que lastreada em documento dotado de fé pública;
decerto que tal situação causou
inconvenientes que afeta
ram sobremaneira
a integridade psíquica
da ora apelante, ensejando danos aos seus direitos da personalidade,
não podendo ser tratada como mero aborrecimento
.

S
obre o tema, cito o art. 927 da legislação civil: “
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Como bem salientado pelo E. TJRJ, “no tocante à fixação do quantum indenizatório por dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, bem como o aspecto preventivo-pedagógico das reparações sob esta rubrica, com vistas a coibir a repetição da conduta lesiva”
1
.

Tecidas tais considerações, entendo suficiente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparar o dano moral sofrido pela ora recorrente, considerando-se,
também,
as demais finalidades do referido instituto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, a fim de
julgar parcialmente procedente a ação matriz
e, por conseguinte,
condenar o requerido/apelado a reparar os danos morais na monta de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com juros de mora da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incorrer também em correção monetária, deverá ser aplicada exclusivamente a taxa Selic, que representa ambas as rubricas.

Consectário lógico da condenação é a alteração
da distribuição
dos ônus sucumbenciais, os quais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 60% (sessenta por cento)
pela autora/recorrente e 40% (quarenta por cento) pela parte ré/recorrida; ressaltando que a apelante litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(TJ-RJ - APL: 00056467220178190007, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/07/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.